Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-32.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000352-32.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INTERCOR SORRISO SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULARES LTDA - CNPJ: 32.126.710/0001-59 (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1000352-32.2023.8.11.0040

EMBARGANTE:
INTERCOR SORRISO SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULARES LTDA.

EMBARGADOS:

BRADESCO SAÚDE S/A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE -
INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR EM HEMODINÂMICA
– AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O SEGURO E A TERCEIRIZADA – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer relação contratual entre o seguro de saúde e a empresa terceirizada que realizou o procedimento cirúrgico, bem como ausente qualquer autorização para o tratamento, deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança dos valores.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000352-32.2023.8.11.0040

EMBARGANTE:
INTERCOR SORRISO SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULARES LTDA.

EMBARGADOS:

BRADESCO SAÚDE S/A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
INTERCOR SORRISO SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULARES LTDA
(
Id
239825651
),
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR EM HEMODINÂMICA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O SEGURO E A TERCEIRIZADA – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não havendo qualquer relação contratual entre o seguro de saúde e a empresa terceirizada que realizou o procedimento cirúrgico, bem como ausente qualquer autorização para o tratamento, deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança dos valores.”

Em suas razões Id. 239825651, o Embargante alega que há omissão no acórdão, ao argumento de que não foram analisados os documentos que comprovam a autorização para a realização do procedimento do segurado
.

Assevera que a jurisprudência se consolidou no sentido de ser devido o reembolso integral das despesas médicas e hospitalares ao beneficiário do plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, quando não houver profissional ou unidade da rede credenciada ou houver recusa no atendimento (STJ AgRg no ARESP 54991/SP e RESP 402.727/SP)

Assim, requer que sejam sanadas as supostas omissões.

Contrarrazões apresentadas no id. 243342193, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que
há omissão no julgado, uma vez que não houve manifestação acerca do documento que comprova a autorização para o procedimento do segurado da Embargada.

Aponta, ainda,
ser devido o reembolso integral das despesas médicas e hospitalares ao beneficiário do plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, quando não houver profissional ou unidade da rede credenciada ou houver recusa no atendimento

Sem razão o embargante.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao apontar que houve apenas consultas que pretendiam informações acerca do procedimento e a suposta confirmação da autorização fora emitida pelo Hospital 13 de Maio.

Ademais o entendimento jurisprudencial citado pelo embargante se refere ao ressarcimento pretendido pelo próprio segurado no caso de tratamentos de urgência e emergência quando não houver profissional ou unidade da rede credenciada ou houver recusa no atendimento, e não a uma empresa terceirizada que não tem relação contratual com o Seguro de Saúde.

Assim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024